Tribunal: TJDFT
Processo: 0723641-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723641-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SHIRLEY DE JESUS FREITAS REU: WEBER GONCALVES RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido de liminar, ajuizada por SHIRLEY DE JESUS FREITAS em desfavor de WEBER GONÇALVES RIBEIRO, objetivando a desconstituição da r. sentença proferida nos autos da Ação Monitória no 0713005-38.2021.8.07.0003, atualmente na fase de Cumprimento de sentença perante o i. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, sob a alegação de nulidade do título de crédito que embasa o feito de origem. Esta Relatoria determinou emenda à inicial, pleiteando a correção/complementação das seguintes irregularidades (ID 37914998): “Decerto, conforme preceitua o artigo 321 do Código de Processo Civil, é necessário que a Autora apresente emenda à inicial para corrigir/completar as seguintes irregularidades: 1) Da comprovação da gratuidade: Consoante determinado no ID 37482998, necessário comprovar a alegada hipossuficiência para fins de análise do pedido de gratuidade. Com efeito, diante do caso concreto, que envolve negócio afeto a emissão de cheque, em substancial valor, a hipótese exige que seja acostado o extrato bancário da conta corrente que foi emitido a cártula, ou comprovante de encerramento da conta. 2) - Em relação à qualificação: Cumpre à Autora informar se o Réu possui, ou não, endereço eletrônico, bem como decliná-los, se o caso (CPC, art. 319, II); 3) Do Juízo 100% digital. Indaga-se se a parte tem interesse de se utilizar do Juízo 100% digital, na forma da Portaria Conjunta 29 de 19 de abril de 2021 4) - Quanto ao pedido de produção de prova: A Autora formula pedido de perícia “no título de crédito”, todavia, não especifica o título. 5) - Da exibição de documento: O título para eventual perícia depende da apresentação do documento original, o que inexiste nos autos. Também não há sequer pedido expresso voltado a exibição do documento, como objeto da prova. Assim, com fulcro no art. 321 do CPC, determino à Autora que emende a petição inicial, nos termos acima especificados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se.” A autora atendeu à emenda sob a forma de nova petição inicial. (ID 38210607, Pág. 1/14) Reproduziu, novamente, o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em seu abono, apresentou o informe de seus rendimentos financeiros, emitido pela Caixa Econômica Federal, cuja movimentação bancária indicou apenas R$ 180,00 no ano de 2020 e R$ 0,67 no ano de 2021, corroborando a sua afirmativa de que se encontra desempregada. (ID 37677853) Juntou aos autos o cartão do Auxílio Brasil (ID 37677855) e extrato histórico de conta, em que o único crédito é a importância do oriunda do auxílio Brasil. (ID 376677856). Não apresentou declaração de IRPF no ano de 2022, conforme tela extraída junto ao sítio eletrônico da Receita Federal. (ID 37677857) Além disso, juntou aos autos extrato bancário dos últimos 3 meses, conta no 00020712-5, a mesma de emissão da cártula questionada, sem qualquer movimentação bancária. (ID 38210608, ID 38212659 e ID 38212660) A demandante afirma estar “desempregada e sobrevive de pequenos “bicos” e com ajuda do Auxílio Brasil; a requerente não possui automóvel, não tem nenhum vínculo trabalhista registrado na CTPS assim não possuindo contracheque, não declara impostado de renda e nem possui cartão de crédito, ademais a requerente só possui conta na caixa econômica conforme documentos anexos.” (ID 37677852) (g.n.) Porém, compulsando os autos de origem, no 0713005-38.2021.8.07.0003, as pesquisas SISBAJUD realizadas em 31/03/2022, localizaram saldos existentes em nome da autora, tanto no BRB (R$ 150,00 ID 122157724, Pág. 2) assim como no Itaú Unibanco (R$ 0,28 – ID 122157723, Pág. 4). Além disso, o credor pediu a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa SC Tecnologia e Construções Ltda, em que a autora/devedora é sócia administradora, possui 99% do capital social de R$ 40.000,00, cuja atividade econômica principal é a construção de edifícios (ID 122219875, Pág. 2, ID 122219876 e ID 122219877) A autora desta ação também consta como Presidente da Associação Habitacional dos Trabalhadores nas Indústrias, Distribuidoras, Comércio, Importação e Exportação de Bebidas e derivados do DF e entorno. (ID 122219878, Pág. 1) Destarte, apesar de ter afirmado possuir somente conta bancária na Caixa Econômica Federal, conforme transcrito, a ordem de Bacejud localizou ativos financeiros no BRB e Itaú Unibanco. Assim, a requerente do benefício da gratuidade deverá apresentar comprovantes de movimentação bancária, dos últimos três meses das contas do BRB e Itaú Unibanco, além de esclarecer e comprovar documentalmente o seu Pró-labore, a título de sócia Administradora da SC Tecnologia LTDA, no prazo de 05 (cinco) dias ou recolher o preparo, sob pena de não conhecimento da ação rescisória. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator